Tribunal: TJSP
Processo: 2323197-71.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Recurso interposto contra decisão que rejeitou impugnação apresentada. Recorrente que manifestou desistência do recurso. Aplicação do disposto nos artigos 932, III, e 998 do CPC. Restituição das custas recolhidas. Impossibilidade. Normas vigentes para a arrecadação de receitas estaduais. Taxas pagas pela guia Dare. Desistência homologada.

Recurso

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Recurso interposto contra decisão que rejeitou impugnação apresentada. Recorrente que manifestou desistência do recurso. Aplicação do disposto nos artigos 932, III, e 998 do CPC. Restituição das custas recolhidas. Impossibilidade. Normas vigentes para a arrecadação de receitas estaduais. Taxas pagas pela guia Dare. Desistência homologada.

Recurso prejudicado.